Tribunal: TJMT
Processo: 1020638-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020638-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TGL TRANSPORTES, GUINDASTES, E LOCACOES LTDA - CNPJ: 04.523.860/0001-60 (APELADO), LUIS FERNANDO NUNES RONDAO FILHO - CPF: 859.295.731-15 (ADVOGADO), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0006-95 (APELANTE), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
–

PARCIAL PROCEDENCIA -
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
–

RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL - MÉRITO - AVARIAS EM EQUIPAMENTOS LOCADOS - DESGASTE NATURAL E DESGASTE POR USO - DISTINÇÃO - CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA - RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DE MAU USO - PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS - RECONVENÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA LOCADORA - AUSÊNCIA DE PROVAS - VALOR DOS REPAROS - CRITÉRIO DE REDUÇÃO DE 30% - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, notadamente perícia técnica conclusiva e provas documentais robustas.

2. No contrato de locação de equipamentos, a cláusula que exclui a responsabilidade do locatário pelo "desgaste natural pelo uso regular" não o exime de responder pelos danos decorrentes de uso inadequado, sendo válida a distinção pericial entre "desgaste natural" e "desgaste por uso severo".

3. Comprovadas por perícia técnica as avarias causadas por uso inadequado dos equipamentos, é devida a indenização pelos reparos necessários, sendo razoável a redução de 30% sobre o valor das peças novas considerando que os equipamentos não eram novos quando da celebração do contrato.

4. A alegação de prejuízos por perda de produção e ociosidade de equipamentos demanda prova efetiva do lucro cessante, não sendo suficiente a apresentação de planilhas elaboradas unilateralmente sem sustentação documental idônea.

5. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
MTSUL CONSTRUCOES LTDA

contra a
sentença que julgou
parcialmente procedente a
Ação
e improcedente a
Reconvenção

oposta
na
Ação de Cobrança
ajuizada
por
TGL TRANSPORTES, GUINDASTES, E LOCACOES LTDA
, condenando a ré/apelante ao
pagamento do valor total deR$53.170,88(cinquenta e três mil cento e setenta reais e oitenta e
oito centavos),
com
juros de mora pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389,
parágrafo
único, do
CC/02), a partir do desembolso, bem como nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CP
C
.

Condenou

a ré/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrando
em 10% sobre o valor da causa da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do C
P
C.

Na
s suas razões, sustenta a ré/apelante,
preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral.

No mérito, sustenta que a sentença é contraditória ao reconhecer a cláusula contratual que exclui a responsabilidade pelo desgaste natural, mas, ainda assim, condená-la ao pagamento de valores referentes a itens classificados pelo p
erito como de desgaste natural.

Argumenta que o critério de redução de 30% sobre o valor das avarias é aleatório e não se justifica.

Questiona a responsabilidade pelas avarias de cada equipamento e a validade das provas produzidas.

Quanto à reconvenção, insiste na procedência dos pedidos de ressarcimento por multas contratuais, desmobilização, ociosidade e perda de produção, argumentando que apresentou planilhas comprobatórias e que teve prejuízos pela não disponibilização de equipe de manutenção pela apelada.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa, a correção
da sentença quanto à classificação das avarias e à condenação imposta, bem como a ausência de provas quanto aos pedidos reconvencionais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, na q
ual a autora/apelada alega que,
em 07.07.2016
,

firmou com a ré/apelante
contrato de locação de equipamento sem cessão de mão-de-obra para atender
à
s obras de duplicação, acostamento, dispositivos, retornos e marginais do trecho km 49 ao KM 165,4 da rodovia BR 163/MS.

Narra que, após findo o prazo, a ré
/apelante
deveria devolver os equipamentos locados com todos os seus acessórios, nas mesmas condições em que recebeu, salvo desgaste pelo uso regular, conforme estipulação expressa em contrato.

Aduz que, com o fim do contrato e a desmobilização dos equipamentos, foram constatadas diversas avarias que não condizem com desgaste natural pelo uso regular dos seguintes equipamentos:

1.Motoniveladora LMN – 05;

2.Rolo Compactador CA 250 PD, prefixo LRC-06;

3.Rolo compactador LRC-12;

4.Rolo compactador LRC-08;

5.Rolo compactador LRC-09;

6.
Motoniveladora prefixo
LMN-04;

7.Motoniveladora LMN-06;

8.Equipamento LCP-07;

9.Trator agrícola LTP-107;

10.Rolo compactador LRC-11, CP 533 e Equipamento LRC-10.

Requer
eu
a procedência da demanda para que a parte ré seja condenada ao pagamento deR$ 85.507,42 (oitenta e cinco mil, quinhentos e sete reais e quarenta e dois centavos), a ser atualizada desde a data do efetivo desembolso, além das verbas de sucumbência.

A par
te ré apresentou contestação (ID
. 13008114), alegando

quesempre

usou

os equipamentos respeitando os limites contratados e legais, por operadores qualificados, ocorrência de força maior (tempestades) e a inexistência de avarias imputáveis à sua conduta, bem como que a autora pleiteou a substituição das supostas avarias por peças novas, porém, quando da entrega dos equipamentos, esses não eram novos. Rebate
u
de forma detalhada cada avaria alegada pela autora e requer
eu
a improcedência da demanda.

A parte ré ainda apresentou reconvenção, sob o argumento de que a autora/reconvinda deixou de cumprir suas obrigações ao longo do contrato, como manutenção e substituição de equipamentos defeituosos, o que lhe causou prejuízos materiais de grande monta e merecem reparação. Requer
eu
a condenação da autora/reconvinda ao pagamento da multa contratual, no valor de R$ 28.392,00, e a título de prejuízo material o valor de R$ R$ 277.243,88, correspondendo a totalidade do pedido em R$ 305.635,88.

Réplica e contestaçã
o à reconvenção no arquivo de ID
. 18005448.

No arquivo de ID
. 67453358 consta decisão saneadora, onde foi determinada de ofício a realização de perícia técnica, e consignada
à
posterior análise da necessidade da produção da prova oral.

A parte Autora/Reconvinda opôs Embargos de Declaração (Id. 68165153) ao argumento de que a decisão prolatada não indicou quais pontos serão objeto da perícia, sendo estes acolhidos em decisão de Id. 68758165, fixando-se os pontos controvertidos da demanda.

O Laudo Técnico Pericial foi apresentado (Id. 96548073), e sobre ele as partes se manifestaram (Id. 102775930 e 102898815).

Esclarecimentos apresenta
dos pelo perito no arquivo de ID
. 111564367, e novas
manifestações das partes nos
ID
s
. 113072822 e 113092713.

No arquivo de ID
. 148246415 foi determinada a intimação da ré/reconvinte para efetuar o pagamento da diferença das custas da reconvenção, e na ocasião restou indeferida a produção de prova oral.

Petiçãoré/reconvinte informando cumprim
ento (ID
. 152294182).

Pois bem.

Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, sustentando que teria sido prejudicada na demonstração dos fatos relativos à reconvenção, especialmente quanto à ociosidade dos equipamentos e perda de produção.

O argumento não merece acolhida. A prova oral seria desnecessária e
inócua
para a demonstração dos fatos controvertidos nos autos, considerando a natureza da matéria em discussão (avarias em
equipamentos e prejuízos por descumprimento contratual) e a existência de ampla prova documental e de laudo pericial conclusivo.

O juiz, como destinatário da prova, tem a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso em análise, foi realizada perícia técnica completa, específica para verificação das avarias e suas causas, além de haver farta documentação nos autos (contratos, e-mails,
check-list
, registro fotográfico), sendo prescindível a produção de prova oral.

Ademais, quanto aos pedidos reconvencionais, os alegados prejuízos financeiros por perda de produção e ociosidade consistem em lucros cessantes que demandam prova documental contundente, não sendo possível sua demonstração por meros depoimentos testemunhais.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÉPLICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento.Aplicação

das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1930807 SP 2021/0204358-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2021) (Negritei)

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de
defesa.
-

No mérito

O cerne da controvérsia consiste na responsabilidade da apelante por avarias verificadas em equipamentos locados da apelada, bem como na análise dos pedidos reconvencionais referentes a alegados descumprimentos contratuais pela locadora.

Da responsabilidade pelas avarias nos equipamentos

A contratação entre as partes é incontroversa, tendo sido firmado Contrato de Locação de Equipamentos a Preços Unitários (Contrato MTSUL-EQTO-0061-2016) em 07/07/2016, no qual ficou estabelecido, dentre outras cláusulas, que:

Cláusula 5.1.7: No término e/ou rescisão da presente locação, devolver os Equipamentos com seus acessórios, nas mesmas condições em que recebeu, salvo des
gaste natural pelo uso regular.

A apelante sustenta que não pode ser responsabilizada por avarias classificadas como "desgaste natural" pelo perito, invocando a cláusula 5.1.7 do contrato. Contudo, sua interpretação não procede.

O laudo pericial distinguiu claramente os tipos de desgaste
s
verificados nos equipamentos, classificando-os em:

a) Desgaste natural: "são avarias que, inevitavelmente, terão que ser trocadas em algum momento, já que, literalmente, vão acabando. Se não forem substituídas, podem danificar outros componentes e gerar danos ainda maiores" (ID
.
96548073, pág. 71/72);

b) Desgaste por uso: "reincidem sobre itens que não apresentavam inconsistência, e quando submetido a uso por parte do locatário houve quebras e avarias na funcionalidade, como exemplo, quebra dos vidros, ausência da chave de ignição, acúmulo de agentes externos, manutenção de óleo lubrificante e outros" (ID
.
96548073, pág. 71/72);

c) Desgaste severo: "são avarias que ocorrem antes do prazo indicado para manutenção do objeto, quando o equipamento é submetido a uso que acelera o desgaste natural do objeto" (ID
.
96548073, pág. 71/72).

A distinção é crucial para compreender o alcance da cláusula contratual. Quando o contrato exclui a responsabilidade pelo "desgaste natural pelo uso regular", está se referindo ao primeiro tipo de
desgaste, não abrangendo avarias causadas por uso inadequado ou severo, que configuram mau uso do equipamento.

Verific
a-se
que o magistrado de primeiro grau analisou minuciosamente cada avaria, apoiando-se no laudo pericial e nos documentos dos autos, fazendo as devidas distinções entre desgaste natural (pelo qual a locatária não responderia) e desgaste por uso ou uso severo (pelos quais seria responsável).

Nos casos em que havia componentes de desgaste natural, foi aplicada redução de 50% do valor pretendido pela apelada, o que se mostra razoável considerando a concorrência de fatores. Nos casos de desgaste por uso, a sentença aplicou redução de 30% sobre o valor das peças novas, considerando que os equipamentos não eram novos quando da contratação, conforme apurado pelo perito (ID
.
96548073, pág. 70).

Esse critério não é arbitrário, como alega a apelante, mas representa uma equitativa ponderação entre o valor da peça nova (pleiteado pela apelada) e a realidade do equipamento que já se encontrava usado quando da contratação.

Analisando pontualmente as avarias de cada equipamento:

a) Motoniveladora LMN-05:

a
ausência de chave de ignição, escada do lado direito e farol traseiro foi reconhecida pela própria equipe técnica da apelante, conforme
email
juntado aos autos (ID 13008120). O perito classificou tais avarias como desgaste por uso, não como desgaste natural. A sentença corretamente aplicou redução de 30% sobre o valor das peças, mantendo o valor integral da chave e da lavagem.

b)
Rolo Compactador LRC-06:

a
s avarias nos pneus foram classificadas como desgaste por uso severo, comprovando uso inadequado. Os mancais tiveram classificação mista (desgaste natural e uso), justificando a redução de 50% aplicada na sentença. A ausência de chave e avarias no painel foram devidamente comprovadas.

c) Rolo Compactador LRC-12:

a
s avarias nos pneus e placa de arraste foram confirmadas pela perícia. A redução de 50% sobre a placa de arraste considerou o componente de desgaste natural, enquanto para os pneus a redução foi de 30%, por não serem novos.

d) Rolo Compactador LRC-08:
o
s danos nos pneus foram confessos por funcionários da própria apelante, que reconheceu em e
-
mail (ID
.
13008144) serem decorrentes de "falha de operação", ou seja, mau uso.

e) Rolo Compactador LRC-09:
o
perito classificou os danos nos pneus como desgaste por uso severo, justificando a condenação com a redução de 30% por não serem pneus novos.

f) Motoniveladora LMN-04:M:
o
s danos na caixa de giro tiveram classificação mista (desgaste natural e uso), justificando a redução de 50% aplicada na sentença.

g) Motoniveladora LMN-06, Equipamento LCP
-07 e Trator Agrícola LTP-107:

q
uanto à quebra dos vidros, a alegação de caso fortuito por granizo não foi comprovada pela apelante, além do próprio contrato estabelecer na cláusula 10.2 que eventos climáticos e meteorológicos não são considerados força maior ou caso fortuito.

h)
Equipamentos LRC-11 e LRC-10:

a
ausência das chaves foi devidamente comprovada e classificada como desgaste por uso.

Verific
a-se
, portanto, que a sentença analisou corretamente as avarias de cada equipamento, fundamentando-se no laudo pericial e documentos, não havendo razões para sua reforma neste ponto.

Da reconvenção

Quanto à reconvenção, a apelante alega que a apelada descumpriu diversas cláusulas contratuais, o que lhe causou prejuízos por multas contratuais, desmobilização, ociosidade e perda de produção.

Contudo, não há provas suficientes nos autos que corroborem tais alegações. O próprio perito, ao responder o quesito no 23 da apelante/reconvinte, afirmou:
"Não há nos autos documentos que demonstre tais informações"
(sobre não realização de reparos nos prazos fixados).

A
demais, a
s planilhas apresentadas pela apelante foram elaboradas unilateralmente e não são aptas, por si só, a comprovar os alegados prejuízos, especialmente quando se trata de lucros cessantes que demandam prova robusta de sua ocorrência.

Quanto à desmobilização, o e
-
mail de ID
.
18005488 demonstra que houve acordo entre as partes para que a apelante realizasse o transporte, não havendo qualquer comprovação de que a apelada se comprometeu a ressarcir os custos.

Portanto, correta a sentença ao julgar improcedente a reconvenção, por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da reconvinte, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

Majoro
os honorários advocatícios
fixados na sentença
em
mais
2% em favor dos patronos da apelada
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025